Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. RESP N. 1.895.936/TO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
3. As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP.
4. Conforme prova técnica, a planilha apresentada pelo autor não observou a atualização monetária fixada pela Lei Complementar no 26/1975. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito - vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil - do que não se desincumbiu.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.